Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-57.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701065-57.2018.8.07.0011 RECORRENTE: ANGELA RUTH FERRAZ ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. ERRO DE DIAGNÓSTICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTENTE 1. De acordo com a regra geral sobre os ônus probatórios contida no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor produzir provas quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado. 3. Ausente demonstração suficiente, pela parte autora, da existência de erro de diagnóstico de responsabilidade do réu, é descabida a reparação pleiteada. 4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser possível a inversão do ônus da prova, decorrente de diagnóstico incorreto do prestador de serviço, que gerou risco à saúde, devendo responder pela falha verificada, a menos que demonstrasse fato em sentido contrário. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissenso interpretativo; b) artigos 374, inciso II e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que foram desconsiderados registros apresentados pelo recorrido acerca do resultado do exame, que indicam possível erro no diagnóstico por ele elaborado, resultando em confissão dos fatos e no reconhecimento de culpa, não considerada no acórdão. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, 374, inciso II e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado.” (item 2 da ementa acima) e “que os trechos da contestação mencionados pela autora não conduzem a nenhuma confissão, como quer fazer parecer a autora, mas consistem na construção narrativa dos fatos, a qual vai em sentido diametralmente oposto ao da alegada confissão.” (ID 1493153), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto ao dissenso jurisprudencial, verifica-se que o recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, deixando de demonstrar, assim, a identidade entre as situações de fato e a diversidade de soluções jurídicas adotadas entre os julgados tidos por divergentes. Segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006